Tribunal: TJMT
Processo: 1062053-30.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1062053-30.2019.8.11.0041
APELANTE: CLEAN MIRANDA DE OLIVEIRA 94157405153
APELADO: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO
A apelante pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita alegando que não tem condições de efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo de seu sustento.
Acosta aos autos o seu holerite referente ao mês de fevereiro/2022 que demonstra o recebimento líquido de R$1.565,24 mensais (id 126223198-pág. 1).
O art. 98 do CPC dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Logo, comprovada a impossibilidade da apelante de arcar com os encargos processuais, DEFIRO o pedido.
À Secretaria para as providências.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator